Tribunal: TJDFT
Processo: 0702884-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DEMONSTRATIVO CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. QUOTAS SOCIAIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA. PENHORA. POSSIBILIDADE LEGAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Inteligência dos parágrafos 4o e 5o do Código de Processo Civil.
2. “É indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial" (STJ, Recurso Especial 1.387.248/SC, submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos).
3. Descabe determinação de emenda à Impugnação ao Cumprimento de Sentença para que a parte executada junte aos autos principais demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo.
4. As quotas sociais possuem expressão econômica e sua expropriação se dá nos termos do Art. 861 e seguintes do Código de Processo Civil, inexistindo previsão legal que imponha ao Credor o ônus de demonstrar a saúde financeira da empresa, bem como o de realizar perícia técnica a suas expensas para a elaboração de laudo de avaliação do valor das quotas, sob pena de indeferimento do pedido de penhora.
5. “A sociedade limitada só se tem por extinta depois da verificação do fato resolutório e da liquidação respectiva, na forma dos artigos 1.102 a 1.112 do Código Civil, de maneira que, até que isso ocorra, é juridicamente viável a penhora das quotas que pertencem ao executado, mesmo porque é exatamente no contexto do processo de execução que se apura, mediante o procedimento de liquidação previsto no artigo 861 do Código de Processo Civil, o seu valor para fins expropriatórios” (Acórdão 1180706, 07158445020188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Agravo provido.